Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740030-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IZALTINA CESAR DE MOURA, CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE MOURA, AMAURI RODRIGUES DE MOURA, CASSIO RODRIGUES DE MOURA, MARCOS RODRIGUES DE MOURA, APARECIDA RODRIGUES DE MOURA MENDES, CLODOALDO BARCELOS DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão (ID 69511322, ratificada no ID 70217693 do processo de origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença movida por Izaltina Cesar de Moura e Outros, concedeu ao Réu/Agravante o prazo de 15 (quinze) dias para exibir os documentos determinados anteriormente, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). De início, esclareço que, anteriormente, o d. Juízo a quo já havia proferido decisão que rejeitou as preliminares, inclusive de litisconsórcio ativo a atrair a competência da Justiça Federal, e determinou a exibição de determinados documentos pelo Banco do Brasil (ID 66461580, proferida em 29/6/2020). Em desfavor dessa decisão, a instituição financeira interpôs, em 21/7/2020, o Agravo de Instrumento no 0724825-97.2020.8.07.0000, distribuído à Relatoria do em. Desembargador Eustáquio de Castro. Ausente o pedido de concessão de efeito suspensivo àquele recurso, o d. Juízo de origem proferiu, em 7/8/2020, a decisão ora agravada, em que determinou medidas coercitivas em desfavor do Réu/Agravante, o qual ainda não havia cumprido a ordem de exibição documental. Em continuidade ao trâmite do Agravo de Instrumento no 0724825-97.2020.8.07.0000, o em. Desembargador Relator Eustáquio de Castro intimou as partes para se manifestarem “sobre o decidido pela Vice Presidente do Superior Tribunal de Justiça na TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência do Recurso Especial 1319232, Distrito Federal” (ID 18620946, daquele feito). O Agravante Banco do Brasil então requereu a extinção do feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, o sobrestamento dos autos até o julgamento do RE 1.101.937/SP (tema 1075), pelo c. Superior Tribunal Federal ID 18792311 do AGI no 0724825-97). Os Agravados, por sua vez, deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 18877719 daqueles autos). O presente Agravo de Instrumento é conexo ao recurso anterior, de Relatoria do em. Desembargador Eustáquio de Castro. No entanto, em razão do afastamento do Relator, os autos foram redistribuídos aleatoriamente aos demais julgadores desta 8a Turma Cível, motivo pelo qual foi a mim designada a relatoria do feito ora em apreço (ID 19611179). Registro ainda, que concomitantemente à interposição do presente recurso, o Réu/Agravante Banco do Brasil também apresentou, nos autos de origem, petição em que requereu o sobrestamento do processo (ID 72134916 do processo de referência). O d. Juízo a quo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que “a presente liquidação de sentença trata do débito relativo à Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, movida pelo Ministério Público contra a União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil, e que, por conseguinte, não guarda correlação com o RE 612.043/PR, que tem por tema a execução individual de sentença coletiva proposta por associação civil e da restrição da abrangência dos efeitos da coisa julgada aos comprovadamente associados até o momento da propositura da ação coletiva” (ID 72170494 do processo de referência). No entanto, tenho posicionamento contrário ao do d. Magistrado. Em 21/7/2020, a e. Ministra Vice-Presidente do c. STJ, Maria Thereza de Assis Moura, deferiu pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo ora Agravante, Banco do Brasil S/A, nos autos do REsp no 1.319.232/DF. Em 12/8/2020, Sua Excelência, invocando novamente o RE no 1.101.937/SP (Tema 1075), determinou o sobrestamento do recurso extraordinário manejado pelo Banco do Brasil nos autos do REsp no 1.319.232/DF. O fundamento da referida decisão foi o reconhecimento, pelo c. STF, de repercussão geral de uma das matérias tratadas no recurso interposto pela instituição financeira – a aplicabilidade ou não do disposto no art. 16 da Lei no 7.347/85 ao caso em exame, conforme RE no 1.101.937/SP (Tema 1075) –, que restringe os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator. Tal discussão permeia, em última análise, a questão relativa à competência para processar e julgar o presente cumprimento individual de sentença. Destaco o seguinte trecho da decisão do e. Ministro Alexandre de Moraes, no RE no 1.101.937/SP, publicada em 7/5/2020, que determina a suspensão dos feitos que tratem da matéria versada no presente caso, in verbis: “A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.” (grifou-se) No presente caso, embora o d. Juízo tenha considerado “inexistir na presente liquidação de sentença discussão acerca da incidência do art. 16. da Lei no 7.347/85” (ID 72170494 do processo de referência), verifico que a decisão objeto do primeiro Agravo de Instrumento, distribuído ao em. Desembargador Eustáquio de Castro, tratou especificamente do tema. Em desfavor da referida decisão houve, inclusive, a interposição de recurso pelo Banco do Brasil, em que expressamente afirmou: “Diante o exposto, requer seja julgado provido o presente Agravo de Instrumento a fim de que seja declinada a competência para a Justiça Federal” (ID 17934512, Pg. 14, do proc. no 0724825-97.2020.8.07.0000). Por consequência, o presente recurso, que se insurge contra mera consequência da decisão anterior – aplicação de multa ante a manutenção do descumprimento da exibição de documentos –, está inserido dentro da controvérsia como um todo. Verificada a correspondência entre o objeto da ação de origem e a matéria sobre a qual recaiu o sobrestamento determinado pelos Tribunais Superiores, a suspensão dos autos iniciais e recursais é medida que se impõe. Assim, determino a suspensão deste recurso e do processo de origem até o julgamento final do RE no 1.101.937/SP. Os autos deverão aguardar na Secretaria da eg. 8a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator